Tribunal: TJMT
Processo: 0006150-73.2018.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006150-73.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GILSON POLETTO - CPF: 852.717.051-53 (APELANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLA SUZI SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 914.247.391-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILSON POLETTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 129, § 9o, DO CP – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE LAUDO DE LESÕES CORPORAIS, FOTOGRAFIAS OU PRONTUÁRIO MÉDICO – MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADA – CONDUTA DESCLASSIFICADA PARA VIAS DE FATO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Deve ser desclassificada a conduta prevista no artigo 129, §9o, do CP para a prevista no
artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941, quando inexistir nos autos meio de prova para constatar a materialidade do delito de lesão

corporal em âmbito doméstico, como exame de corpo de delito da vítima, ficha de atendimento ambulatorial, prontuário médico, relatório de atendimento ou fotografias dos ferimentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006150-73.2018.8.11.0037

APELANTE: GILSON POLETTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
GILSON POLETTO
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver o acusado da prática do delito de vias de fato nos termos do artigo 386, VII, do CPP, declarar a extinção da punibilidade do crime de ameaça nos termos do artigo 107, IV, do CP (decadência) e condenar o acusado à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9o, do CP, sendo concedido ao réu a suspensão condicional da pena (id. 171677665, p. 13).

Nas razões recursais, aduziu ausência da materialidade delitiva, porque não foi juntado aos autos o Exame de Corpo de Delito da vítima, requerendo ao final a absolvição do apelante (171677686, p. 01).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 171677688, p. 01).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do recurso para desclassificar o delito de lesões corporais para vias de fato (id. 176345662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILSON POLETTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à absolvição do delito de lesão corporal no âmbito de violência doméstica pela ausência da materialidade delitiva.

Quanto ao delito de lesões corporais, a denúncia narrou o seguinte fato delituoso (id. 171677391, p. 05):

“Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que no dia 09 de setembro de 2.017, em horário não informado, nesta de Primavera do Leste/MT, GILSON POLETTO, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006, ofendeu a integridade corporal da companheira Carla Suzi Silva Oliveira.

Apurou-se que, naquela data, por motivos não esclarecidos, GILSON agrediu fisicamente a vítima Carla Suzi Silva Oliveira, causando-lhe a lesão corporal mostrada por meio da imagem acostada à fl. 26-IP.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado GILSON POLETTO infringiu os comandos normativos descritos nos preceitos primários (norma de conduta) do artigo 129, § 9o do Código Penal, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2.006, estando, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção).

No tocante a autoria, na fase administrativa e judicial, o apelante negou a ocorrência dos fatos.

Por sua vez, a vítima Carla Suzi Silva Oliveira, narrou à autoridade policial, após cinco meses da ocorrência dos fatos, como ocorreram as agressões:

“QUE CONVIVEU MARITALMENTE COM SUSPEITO POR 15 ANOS E DESTA UNIÃO NASCEU UMA FILHA DE NOME NATHALIA OLIVEIRA POLETO DE 07 ANOS; QUE RELATA QUE A RELAÇÃO CONJUGAL SEMPRE FOI TUMULTUADA; QUE NO DIA (09/ 09/ 2017) FOI AGREDIDA FISICAMENTE PELO SUSPEITO GILSON POLETO, PORÉM POR VERGONHA E MEDO NÃO PROCUROU A DELEGACIA PARA REGISTRAR OCORRENCIA; QUE RELATA QUE O SUSPEITO MANTINHA UMA RELAÇÃO EXTRA CONJUNGAL COM OUTRA MULHER, VINDO A DEIXAR O LAR EM ABRIL DE 2017, RETORNADO AO LAR EM AGOSTO DE 2017, QUANDO O SUSPEITO PROCUROU A VITIMA DIZENDO QUE GOSTARIA DE REATAR A UNIÃO, PORÉM NO DIA 26/10/2017 O SUSPEITO DEIXOU O LAR NOVAMENTE PARA CONVIVER COM A AMANTE, RETORNANDO AO LAR EM JANEIRO DE 2018; QUE EM NOVEMBRO DE 2017, QUANDO ESTAVA SEPARADA DO SUSPEITO A VITIMA CONHECEU UMA OUTRA PESSOA; QUE NARRA QUE DESDE QUE REATOU A CONVIVENCIA MATRIMONIAL EM JANEIRO DE 2018, NÃO MAIS TEVE CONTATO COM A OUTRA PESSOA, PORÉM O SUSPEITO FICA DIZENDO QUE A VITIMA AINDA TEM UM ENVOLVIMENTO AMOROSO COM A OUTRA PESSOA; QUE NO DIA 17/02/18, O SUSPEITO AGREDIU A VITIMA FISICAMENTE E AMEAÇOU A VITIMA DE MORTE NA PRESENÇA DA FILHA DO CASAL E DOS GENITORES DA VITIMA, QUE TAMBÉM COM DIFIMADA PELO SUSPEITO NA PRESENÇA DOS GENITORES DA VITIMA E DA FILHA DO CASAL”. Sic.

Sob o crivo do contraditório, a vítima deu mais detalhes acerca da dinâmica dos fatos, afirmando que deixou de registrar o boletim de ocorrência no dia em que ocorreram as agressões, bem como deixou de realizar a perícia por vergonha e medo.

Os genitores da vítima Angelita Sousa e Silva de Oliveira e Nilton Donizete de Oliveira não presenciaram as agressões, contudo afirmaram que a vítima lhes mostrou a fotografia (juntada aos autos no id. 171677391, p. 59).

Com efeito, a conduta típica do crime de lesões corporais

(art. 129, §9o, do Código Penal) consiste em ofender, isto é, lesar, ferir a integridade corporal ou saúde de outrem.

Tratando-se as lesões corporais leves de crime material, ou seja, que deixa vestígios, é indispensável a realização do auto de exame de corpo de delito para comprovar a materialidade do crime, nos termos que dispõe o Art. 158 do Código de Processo Penal, que pode ser tanto direto quanto indireto.

É cediço que nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, incidentes as disposições da Lei Maria da Penha, as exigências legais previstas no Art. 158 do Código de Processo Penal são flexibilizadas, admitindo-se a utilização de laudos ou prontuários médicos de hospitais e postos de saúde como meios de provas à responsabilização penal do agressor.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO NOS AUTOS. DESCRIÇÃO DAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. ART. 12, § 3o, DA LEI 11.340/2006. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo de recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II
- O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios (art. 158 do CPP). Por outro lado, nos crimes de violência doméstica, dispõe o art. 12, § 3o, da Lei n. 11.340/2006 que ‘serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde’ (precedentes do STJ e do STF).
III -
In casu, a materialidade delitiva restou demonstrada, além da palavra da vítima, por prova técnica, qual seja, atestado médico contendo a descrição das lesões corporais por ela sofridas, aliado a exame de corpo delito indireto. Ademais, o próprio réu teria confirmado a agressão, embora tenha alegado que se trataria de legítima defesa.
Habeas corpus não conhecido.”
(HC 462.971/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018) (sem grifo no original)

Todavia, na espécie não foi juntado aos autos nada que se pudesse comprovar as lesões sofridas pela vítima, como exame de corpo de delito da vítima, ficha de atendimento ambulatorial, prontuário médico ou relatório de atendimento, tampouco fotografia apta a comprovar a ocorrência dos ferimentos, vez que a fotografia juntada aos autos, isoladamente, e juntada aos autos somente 05 (cinco) meses após os fatos, não comprova a ocorrência das lesões, tampouco a data de eventual agressão.

Contudo, embora não haja provas materiais das lesões, as provas orais são suficientes para comprovar a ocorrência da contravenção penal de vias de fato, mormente pelas declarações da vítima ao relatar com detalhes das agressões praticadas pelo acusado em seu desfavor. Veja-se:

“PROMOTORA: Naquela oportunidade, a senhora disse que em setembro do ano anterior, ou seja, em setembro de 2.017, a senhora teria sido vítima de lesão corporal; na oportunidade, a senhora alegou que teve vergonha, que não foi até a delegacia, mas que tirou uma foto do rosto machucado, e do dia 17, a senhora alegou ter sido vítima de vias de fato e de ameaça. A senhora pode dizer pra gente, direitinho, do que se recorda, como que foi esse primeiro episódio de violência em setembro de 2.017 e o que aconteceu em fevereiro do ano seguinte?

VÍTIMA:
Sim senhora, nós tivemos assim, um ano de separação, entre idas e vindas, ele ficava assim, voltava pra minha casa, pra família e com a amante, em setembro nós reatamos, nós fomos a um lugar aí, nós fomos com uns amigos, uns casais e nossas família e lá né, eles bebendo normal, comendo, e quando viemos embora, ao entrar dentro do carro, já na frente da nossa filha, ele já me deu um tapa assim que eu acredito que foi o que acertou já o rosto, e nossa filha começou a gritar, chorar e eu sem entender o que tava acontecendo, ele alegando razões infundadas porque eu só vim descobrir o motivo do nervoso dele é porque a amante estava se divertindo em uma situação aí no penhasco e até então no momento eu não entendia, né? Só descobri depois. Então assim, ele desferia tapas, puxava meu cabelo, ele foi me agredindo da Costelaria até em casa, quando chegamos eu tentei, catei minha filha no colo e catei o controle porque eu ia sair pela rua né, eu ia pedir abrigo na minha comadre, que é na mesma rua, quando ele viu que eu tava saindo ele rancou a minha filha do meu colo e continuou me batendo e a Natalia gritava, gritava e ele tentando acalmar, quando ele tentou acalmar eu entrei dentro de casa, me tranquei porque o revólver dele tava em cima das calças, eu tinha retirado a arma de casa e eu tinha colocado em cima, que ele falou de tarde pra mim que era pra ir buscar a arma dele, que eu tinha tirado escondido de dentro de casa, eu trouxe e coloquei, quando eu coloquei... é Deus que providenciou, eu coloquei, eu entrei e corri e me escondi em um quartinho aonde ficava muita bagunça, escondi até dentro de um frigobar que ele tinha lá, muita bagunça e estava desligado, e ele gritava abre essa porta, abre essa porta, quando eu gritei, eu abri a porta, eu pedi que a minha filha corresse pro quarto, se trancasse lá, e ela desesperada aos prantos, tanto que eu fazia acompanhando com o psicólogo por ela ter tudo isso nítido na mente até hoje. Então assim, ele foi direto no guarda roupa, ele não achou a arma, então ele foi na cozinha e ele me socava contra a parede, eu tive muito hematomas, calos assim que as minhas colegas de serviço presenciaram, inclusive a minha diretora, minha coordenadora na época. Então assim, aí ele como não teve acesso à arma, ele pegou faca, nós ficamos assim se batendo eu chutava faca pra de baixo dos móveis e a minha filha presa dentro do quarto, tudo isso, foi um pizeiro assim, aquele tumulto, eu consegui se livrar das facas, ele se acalmou, tanto que ele deitou na cama, caiu assim na cama, dormiu como se nada tivesse acontecido, ele apagou, eu lembro que eu entrei pro quarto porque eu estava toda ferida, foi quando eu tirei a foto, chorando demais, desesperada, cheguei até a ligar pros casais que estavam com a gente na Costelaria, desesperada, sem saber, meu celular tava descarregado, aí ele tinha enfiado dentro do bolsa, assim, na situação antes, para eu não ter acesso ao meu telefone, aí eu me tranquei no meu outro quarto, empurrei o guarda roupa contra a porta e dormimos, no dia seguinte ele batendo na porta, pedindo desculpa, pa pa pá, aquela conversa de sempre, daí nós conversamos e assim, eu longe de família, só eu lá praticamente, humilhada, com a cara toda marcada, sabendo que segunda-feira eu teria que estar na escola, que era um evento grande na escola e uma pessoa não deveria faltar, mas não teve condições, eu mostrei a foto para a minha coordenadora, ela falou “Não Carla, fica em casa hoje, que não tem como vim trabalhar desse jeito” mas na terça eu não tive pra onde correr, eu tive que tacar um óculos escuro na cara, ir pra escola porque era um evento muito grande de amostra literária, eu não poderia faltar. Aí o que que aconteceu depois disso, né? Eu sofri a questão de ganhar as contas em decorrência disso, porque minha diretora foi obrigada a ouvir que “Como que uma pedagoga da instituição, de tantos valores, iria trabalhar com a cara roxa daquele jeito, usando óculos pra disfarçar” não soube desassociar que eu fui uma vítima e não tive nada ver com isso, eu não desejo isso pra ninguém, muito menos eu passar por isso sendo uma professora de uma turma de quatro anos. Então em decorrência disso, até vim ganhar as contas em 2017, minha irmã ainda me segurou porque eu implorei pra não ganhar as contas, eu tinha contas, né? Ele mantinha a casa financeiramente, então eu era dependente dele, ele era meu marido, eu tinha vergonha, eu não tinha forças pra me reerguer sozinha naquela situação, tanto que daí nessas idas e voltas ele voltou pra amante (...)”
.

Assim, assiste razão à Procuradoria-Geral de Justiça ao manifestar-se pela
emendatio libelli
em 2o grau para desclassificar da conduta prevista no artigo 129, §9o, do Código Penal, para a prevista no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941.

Dessa forma, nem mesmo de forma indireta fora produzido o Exame de Corpo de Delito, para constatar as lesões experimentadas pela ofendida, motivo pelo qual desclassifico a conduta prevista no artigo 129, §9o, do Código Penal, para a prevista no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, mantendo o critério da sentença de primeiro grau, as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, motivo pelo qual, fixo a basilar em 15 (quinze) dias de prisão simples, a qual torno definitiva por ausência de agravante ou atenuantes na segunda fase dosimétrica, bem como por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase.

Fixo o regime aberto para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2
o, “c”, do Código Penal.

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para desclassifico a conduta prevista no artigo 129, §9o, do Código Penal, para a prevista no artigo 21, do Decreto-Lei no 3.688/1941, ficando a pena final em 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023